Tribunal: STF
Processo: Rcl 62739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Atenta Transporte e Logística Eireli contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021738-68.2016.5.04.0221), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A empresa ATENTA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI., ora Reclamante, é parte passiva nos autos da Reclamatória Trabalhista nº º 0021738- 68.2016.5.04.0221, que na origem tramitou perante a egrégia Vara do Trabalho de Guaíba - RS, ajuizada pelo Sr. CESAR MAURICIO MORAES PETRY. 



    O TRT4 reformou a decisão de 1º grau, para fins de reconhecer a subordinação jurídica na relação de trabalho havida entre as partes e, desse modo, que estavam presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, reconhecendo o vínculo entre o autor a reclamada ATENTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, tendo devolvido o processo para a origem para a análise dos demais pedidos 



    Adveio sentença que julgou os demais pedidos, tendo o reclamante recorrido quanto aos honorários advocatícios, tendo o TRT4 dado parcial provimento ao recurso do obreiro.



    Diante disso, sabendo-se que as decisões da ADC 48, ADI 3961, ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG geram efeitos erga omnes e que a decisão do TRT ainda não transitou em julgado, cabe a reclamação constitucional perante esse colendo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES AO PRESENTE CASO. 



    [...]



     A decisão, ora impugnada, não está de acordo com o acórdão da ADC nº 48, desse colendo STF, eis que, sem sobra de dúvidas, o Autor da ação trabalhista, ora Reclamado, preenchia todos os requisitos da Lei nº 11.442/2007 [...].



    Indiscutível, pois, o cumprimento de todos os requisitos para reconhecimento da figura do Transportador Autônomo de Cargas, dever-se-ia declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho e/ou a própria inexistência de vínculo empregatício, justamente nos termos da decisão exarada da ADC 48 [...].



    A questão é ainda mais grave, pois o v. acórdão impugnado, para fins de reconhecimento de vínculo de emprego, não respeitou as decisões dessa Eg. Corte tomada na ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG.



    Desse modo, restam totalmente esvaziadas as autoridades das decisões máximas sobre a matéria, citadas acima e bem lançadas por esse E. STF. Com isso, evidenciado o descumprimento das decisões desta Corte, tem-se demonstrado o cabimento e procedência da presente Reclamação [...]



     A decisão reclamada ADOTA MODULAÇÃO DISTINTA, acolhendo um entendimento próprio e divergente do fixado pelo Supremo Tribunal Federal, além de provocar uma gravíssima insegurança jurídica. Por isso, merece seja reformada e adequada à decisão da ADC 48. ”



    Ao final, requer no mérito “seja julgada PROCEDENTE a Reclamação Constitucional e DETERMINADA a remessa dos autos à Justiça Comum, para análise da relação havida entre o Sr. CESAR MAURICIO MORAES PETRY e a empresa ATENTA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI., nos termos da Lei nº 11.442/2007 ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, embora suscitada pela parte Reclamante, o TRT da 4ª Região alterou sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho (eDoc. 7) para apreciar a ação, nos seguintes termos (eDoc. 8):



    “A primeira reclamada em sua defesa alegou, além da exceção de incompetência acolhida, a existência de uma relação comercial, sem habitualidade, na qual o reclamante, através de veículo pertencente a terceiro, efetuava entregas para a reclamada. Juntou aos autos documento próprio chamado de planilha de faturamento, bem como registro do DETRAN, onde consta o proprietário do veículo utilizado pelo reclamante, impugnando os valores remuneratórios alegados pelo autor. 



    Neste sentido, não discuto a obrigatoriedade de aplicação do entendimento consubstanciado na ADC nº 48, o que inclusive já fiz em outros julgados, entretanto, tal entendimento aplica-se apenas aos casos nos quais fica comprovada o pedido da parte já traz formalmente o reconhecimento da existência de relação de transportador autônomo entre as partes, situação diversa da presente ação, como demonstro a seguir. 



    Embora o autor tenha reconhecido na manifestação acerca da prova documental que o veículo referido pela reclamada era de sua propriedade, pois tinha comprado de seu irmão sem ter feito a transferência (ID. e53bb7e - Pág. 7), a primeira reclamada não trouxe qualquer contrato de frete celebrado com o autor, tampouco documento que comprovasse o registro deste junto à ANTT .



    [...]



     Como bem referido pelo recorrente, a primeira reclamada não trouxe aos autos eventual contrato de relação de natureza comercial referida no artigo supracitado. Na mesma linha, a ré não comprovou a inscrição do autor como Transportador Autônomo de Cargas, requisito primordial para a celebração desta espécie de contrato, como previsto no art. 2º da Lei nº 11.442/07. 



    Oportuno registrar que apenas em contrarrazões a primeira reclamada vem alegar que o autor laborou para Airton John Moraes Petry, este proprietário do caminhão e com registro perante a ANTT (ID. edd3e3f - Págs. 3/4), entretanto, as planilhas de faturamento apresentadas pela primeira ré junto com sua defesa (ID. 779bb10o) trazem uma relação de pagamentos apenas ao reclamante. 



    Salienta, ainda, que também não foi trazido aos autos o alegado contrato celebrado com Airton, ou seja, todas as versões da primeira reclamada pendem de comprovação. 



    De resto, tendo o autor negado a condição de TAC, deveria a primeira ré ter produzido prova hábil no sentido de comprovar a relação comercial, no entanto limitou-se a juntar planilhas de carga unilaterais, com valores pretensamente satisfeitos ao reclamante. 



    Quanto à matéria, relevante destacar que a relação de Transportador de Carga Autônomo é uma relação eminentemente formal, exigindo para sua configuração a presença dos diversos requisitos previstos naquela Lei. [...]



    Diante do exposto, não verifico até o momento o preenchimento dos requisitos formais necessários para o reconhecimento da relação comercial referida, havendo nos autos apenas as alegações da primeira ré, as quais no meu entender não são suficientes para tanto, pois, se assim fosse todo, motorista transportador de carga que prestasse serviços sem carteira assinada poderia ter seu pedido de vínculo empregatício remetido à Justiça Comum, sem que tivesse a possibilidade de sequer instruir devidamente o processo.”



     



    Deste modo, foi dado provimento ao recurso ordinário para determinar o retorno dos autos a orgiem para instrução e julgamento. Não obstante, a ação trabalhista foi julgada improcedente (eDoc. 10), sentença posteriormente reformada pelo TRT-4 nos seguintes termos:



    “A Magistrada de origem não reconhece o vínculo de emprego do reclamante com a primeira ré, pelos seguintes fundamentos: 



    [...]



    Inicialmente, registre-se que, no acórdão do Id. 7e26d39, esta Turma Julgadora entendeu que a presente lide não trata da relação prevista na Lei nº 11.442/07, por se tratar de mera tese de defesa da reclamada, sem qualquer prova que a embase. Nesse sentido, diferente do que alega o reclamante extensamente em suas razões recursais, a sentença de origem não reconheceu o enquadramento do autor como TAC, mas sim a existência de mera relação comercial. Irrelevante, portanto, a análise do caso à luz da Lei nº 11.442 /07.



    Feito tal esclarecimento, passo à análise do caso. 



    Na petição inicial (Id. 6f62c0a), o reclamante alegou que foi contratado em 01.10.2013, na função de motorista, e dispensado em 31.03.2016, por iniciativa da primeira reclamada Atenta. 



    Em sua defesa (Id. b7c81f8), a primeira reclamada, Atenta, sustentou que a relação firmada com o reclamante era de caráter comercial, não havendo vínculo de emprego. 



    Admitida a prestação de serviços pela reclamada, cabia a ela o ônus de comprovar a inexistência da relação de emprego, nos termos do art. 818 da CLT.



    [...]



     Entendo que a parte ré não se desincumbiu do ônus que a ela cabia. A realização do pagamento por entregas/fretes, ou a utilização de veículo próprio, em nada prejudica a existência de vínculo de emprego. Ainda, a testemunha refere que ‘os custos com o caminhão eram descontados do frete; que era o depoente que pagava, tal como o combustível; [...] que o pedágio era pago pelo depoente e depois era ressarcido pela empresa’. Tal trecho do depoimento, ao contrário do que consta na sentença, não indica que os riscos da atividade foram assumidos pelos motoristas da ré. O fato de os custos com o caminhão serem ‘descontados do frete’ e os pedágios serem ressarcidos pela empresa demonstram o oposto. 



    De outra parte, a testemunha refere que ‘não poderia se negar a fazer fretes; que não poderia mandar nenhuma outra pessoa no seu lugar; que se não fosse trabalhar, levaria 'um gancho’. Tal trecho confirma a informação dada pelo reclamante de que ‘tinha que estar todos os dias, se não 'levava gancho'’. Entendo que não há contradição com a afirmação da testemunha de que ‘foi convidada para fazer viagem para outro Estado, mas por razões familiares não aceitou’, pois, conforme consta expressamente no depoimento transcrito, tratou-se de mero convite por parte da reclamada, havendo possibilidade de aceite ou não por parte da testemunha, diferente do trabalho diário, em que era obrigatória a presença. 



    Quanto aos documentos juntados no Id. cdfc96e e seguintes, não há óbice ao reconhecimento do vínculo de emprego, ainda que haja prestação de serviço para outros empregadores, o que sequer é plenamente comprovado. Ainda, a testemunha refere que a reclamada atuava no Rio de Janeiro e Santa Catarina, de modo que o comparecimento do caminhão do autor a essas localidades não afasta a conclusão da decisão.”



     



    Assim, verifica-se que o ato reclamado manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada o acórdão impugnado e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente